Tribunal: TJSP
Processo: 1000969-43.2016.8.26.0032
Classe: Embargos / Associação
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão inocorrente - Caráter infringente dos embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462975
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1000969-43.2016.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS DE PRÉDIOS EDIFÍCIOS COMERCIAIS
INDUSTRIAIS RESID E MISTOS INTERM ESTADO SÃO PAULO SINDICOND, é
embargado SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS E EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS
COMERCIAIS MISTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS DE ARAÇATUBA REG
SINCONDER.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 1000969-43.2016.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 5055 2/3
Embargos de Declaração no 1000969-43.2016.8.26.0032/50000
Embargante: Sindicato dos Condomínios de Prédios Edifícios Comerciais,
Industriais, Residenciais e Mistos Intermunicipal do Estado de São Paulo -
SINDICOND
Embargado: Sindicato dos Condomínios e Edifícios Residenciais, Comerciais,
Mistos, Horizontais e Verticais de Araçatuba e Região - SINCONDER
Comarca: Araçatuba 3a Vara Cível
Voto no 5555.
Embargos de declaração
Omissão inocorrente - Caráter
infringente dos embargos Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Sindicato dos Condomínios de Prédios Edifícios Comerciais, Industriais,
Residenciais e Mistos Intermunicipal do Estado de São Paulo - SINDICOND
contra o V. Acórdão de fls. 408/411, que, por unanimidade, negou provimento
ao recurso interposto pelo embargante, na parte conhecida. Entende o
recorrente haver omissão no julgado, que precisa ser suprida.
É a síntese do necessário.
VOTO. As razões dos embargos de declaração não
demonstraram qualquer omissão, obscuridade ou contradição que pudesse ser
sanada pela via utilizada, pretendendo o embargante, apenas e tão somente,
a modificação do resultado do julgamento.
Realmente, constou expressamente do julgado que
não compete ao Poder Judiciário analisar o preenchimento dos requisitos para
a constituição dos sindicatos, incluindo a condição ou não de representante
legal da categoria econômica, já que tal competência foi atribuída ao
Ministério do Trabalho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 1000969-43.2016.8.26.0032/50000 - Araçatuba - VOTO No 5055 3/3
Em
suma,
os
presentes
embargos
apenas
demonstram inconformismo da parte com o resultado do julgado, sendo
manifesto o seu caráter infringente. Todavia, presta-se o estreito recurso à
finalidade aperfeiçoadora, que não se confunde com reexame.
E, como já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça,
“é incabível, nos embargos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão,
em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do
julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial
conhecido em parte e assim provido" (RSTJ 30/412).
Isto posto, rejeito os embargos de declaração.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora